Tribunal: STF
Processo: Rcl 92855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.639. Fato gerador ocorrido em 2024. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido. 

    1. Por se tratar de fato gerador ocorrido em dezembro de 2024, a pretensão de recebimento de pensão por morte não é alcançada pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.639, de modo que o reconhecimento do direito pelo TJGO, nos termos da Lei Estadual nº 15.150/05, vai de encontro à decisão do STF pela inconstitucionalidade do diploma normativo. 

    2. O pedido para que o STF defina qual o diploma normativo de regência do direito previdenciário – se o do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ou o do Regime Previdenciário Próprio dos Servidores do Estado de Goiás (RPPS) –, além de revelar controvérsia que não possui aderência estrita com o conteúdo do julgado na ADI 4.639, constitui pretensão de provocar o exame per saltum pela Suprema Corte de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.

    3. Agravo regimental não provido.